Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717936-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTTA SERVICOS E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME AGRAVADO: RESIDENCIAL BRAGANCA, LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MOTTA SERVIÇOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI ME, contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0710672-72.2019.8.07.0007, movido por LIONS SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME em face de RESIDENCIAL BRAGANÇA, cadastrou a agravante como terceira interessada e determinou sua intimação da decisão de ID 118811209 para fins de recurso (ID 124753458, origem). Acrescente-se que a decisão de ID 118811209 homologou o acordo celebrado entre as partes MOTTA SERVIÇOS e RESIDENCIAL BRAGANÇA até a cota parte de 50% e extinguiu o feito com resolução de mérito exclusivamente quanto à agravante, com prosseguimento da execução em relação a 50% do débito devido à parte LIONS SERVIÇOS. Nas razões (ID 35932067), narra se tratar de obrigação de pagar ajuizada conjuntamente pela agravante e a segunda agravada, LIONS SERVIÇOS, em face de RESIDENCIAL BRAGANÇA, objetivando o recebimento de R$ 23.520,00. A ré foi condenada a pagar às autoras, solidariamente, o valor de R$ 22.388,85, com trânsito em julgado em 19/04/2021. Afirma ter celebrado Termo de Remissão Parcial c/c Quitação Integral com a executada, RESIDENCIAL BRAGANÇA, por meio do qual recebeu R$ 24.000,00 a título de pagamento do crédito, concedendo remissão de R$ 6.604,39 (ID 91792424, origem). A segunda agravada (LIONS), no entanto, informou que não participou do ajuste e apresentou o cumprimento de sentença, postulando o pagamento de 50% do título executivo judicial, totalizando R$ 16.804,11, além de honorários advocatícios. O juízo de origem, por sua vez, homologou parcialmente o negócio jurídico celebrado entre a agravante e a BRAGANÇA, dividindo a obrigação no equivalente a 50% para cada credor. Sustenta que o crédito pode ser recebido em sua totalidade por qualquer credor, nos termos dos artigos 267 e 268 do Código Civil, tendo o juízo de origem incorrido em error in judicando. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, devendo ser reconhecido o adimplemento integral da obrigação, com extinção do feito. Subsidiariamente, requer seja concedido ao patrono da agravante o equivalente à metade dos honorários de sucumbência. Preparo em ID 35932070. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a empresa agravante busca a reforma da decisão que homologou o acordo celebrado entre as partes MOTTA SERVIÇOS e RESIDENCIAL BRAGANÇA até a cota parte de 50% e extinguiu o feito com resolução de mérito exclusivamente quanto à agravante, com prosseguimento da execução em relação a 50% do débito devido a LIONS SERVIÇOS. Nessa fase de cognição sumária, no entanto, não observo a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, em especial a urgência do pleito, tendo em vista que inexiste o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em face da empresa RESIDENCIAL BRAGANÇA, inexistindo, por ora, qualquer risco de atos expropriatórios em desfavor da agravante MOTTA SERVIÇOS. Além disso, retira-se que a própria agravante, por meio da petição de ID 115272522, requereu ao juízo a definição do percentual devido a cada um dos credores solidários, afirmando que o índice não poderá ser inferior a 50%. Assim, não demonstradas a plausibilidade ou a urgência do pleito, a solução da controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito recursal, momento em que será também analisada a existência de interesse recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator